Tribunal: TJDFT
Processo: 0022898-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AQUIESCÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CASO FORTUITO. ABALO PSICOLÓGICO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. A aquiescência manifestada expressamente pela parte se revela incompatível com a alegação, somente na instância recursal, de incompletude do laudo pericial.
2. A Teoria do Risco Administrativo prevê situações excludentes da responsabilidade estatal: quando não ficar constatado o nexo de causalidade entre o ato e o evento danoso; quando se comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; ou nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.
3. A argumentação adequada, dissociada de meras impressões pessoais, é imprescindível a quem pretende contrariar o laudo médico produzido pelo perito.
4. A infecção puerperal é um quadro que não decorre necessariamente de ação humana inadequada, caracterizando-se hipótese de caso fortuito.
5. Recurso conhecido e desprovido.